Tribunal: TJSP
Processo: 1014601-59.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Cobrança referente a serviços denominados "Soluciona TI". Comprovada a denúncia do contrato e a retirada dos aparelhos, afigura-se ilícita a cobrança. Devida a declaração de inexigibilidade e a restituição dos valores pagos, de forma simples, pois não está evidenciada a má-fé da requerida.

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Cobrança referente a serviços denominados "Soluciona TI". Comprovada a denúncia do contrato e a retirada dos aparelhos, afigura-se ilícita a cobrança. Devida a declaração de inexigibilidade e a restituição dos valores pagos, de forma simples, pois não está evidenciada a má-fé da requerida. Precedentes desta C. Câmara. Inocorrência de danos morais.
Recursos improvidos.